Tribunal: STF
Processo: ARE 789665
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA. PAGAMENTO DE PARCELAS AOS EMPREGADOS DA ATIVA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. APELO EXTREMO EXTEMPORÂNEO.



    1. O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei.



    2. O recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela mesma parte, sem posterior ratificação é extemporâneo. Precedentes: AI 677.964-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/6/2012; e ARE 718.944-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/8/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSOS DE EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PETROBRAS E PELA PETROS SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.496/2007. MATÉRIA COMUM AOS DOIS RECURSOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E GRATIFICAÇÃO DE CONTINGENTE. ACORDO COLETIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INESPECIFICIDADE DOS ARESTOS TRAZIDOS A COLAÇÃO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.